Tribunal: CARF
Processo: 10725.000095/2005-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000095/2005-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.644 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
LIMA BORGES & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
IRPJ. SALDO NEGATIVO. FORMAÇÃO. OPERAÇÕES OCORRIDAS NO
PRÓPRIO ANO-CALENDÁRIO.
As estimativas pagas no ano 2001 servem para que seja apurado eventual saldo
negativo do próprio ano de 2001, uma vez que este se encerra em 31/12/2001,
momento em que surge o crédito tributário na hipótese do valor pago a título
de estimativas superar o quanto devido de IRPJ de acordo com o balanço
anual. Caso haja saldo negativo, este poderá ser objeto de pedido de restituição
ou compensação autônomo e individualizado para esse período, nos termos da
lei. Afinal, trata-se de pagamento a maior, nos moldes do artigo 165 do Código
Tributário Nacional.
Não pode o contribuinte pretender utilizar pagamentos de estimativas de anos
anteriores (1996 a 2000) para fins de apuração de saldo negativo de 2001, sob
pena de subverter toda a lógica de apuração anual do IRPJ, além de obstar que
eventuais montantes decaídos seja utilizados para a formação do saldo
negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000095/2005-62
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.644 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000095/2005-62

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") do Rio de Janeiro/RJ, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o presente processo de Auto de Infração de IRPJ, em que parte do valor
cobrado foi paga e parte compensada. Assim sendo, as DCOMPs abaixo listadas
foram tratadas neste processo por estarem relacionadas ao mesmo direito
creditório.
a) 14596.41291.220205.1.3.021419
b) 31803.96141.260307.1.7.029478
c) 34422.47202.160606.1.7.026399
d) 16671.46446.160906.1.7.020040
De acordo com a Decisão Saort no 137/2011 de 30/05/2011 (fls. 264/266) o crédito
original informado foi de R$ 8.846,07 relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001. Deste valor foi confirmado o valor de R$ 7.287,64 que é a soma
das estimativas informadas na DIPJ e na DCTF.
Segundo a DCOMP no 34422.47202.160606.1.7.026399 haveria uma compensação
no valor de R$ 1.558,44 relativa a estimativa de janeiro, contudo, segundo a DIPJ e
a DCTF a estimativa apurada em janeiro de 2001 foi de R$ 684,78 que foi quitada
por pagamento.
Desta forma, não foi confirmada o valor de R$ 1.558,44.
De acordo com os extratos de fls. 275/276 e despacho de fl. 277 as compensações
informadas foram totalmente homologadas.
A interessada foi cientificada em 09/08/2011(fl. 278) e apresentou a manifestação
de inconformidade em 24/08/2011 alegando que o valor de R$ 1.558,44 não se
refere a estimativa de janeiro de 2001 e sim a parte do saldo credor em 1o de
janeiro de 2001 e solicita a homologação total das dcomps.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 12-
41.280 da 8a Turma da DRJ do Rio de Janeiro/RJ, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
O saldo negativo do ano anterior não pode ser adicionado à apuração do IRPJ do ano-
seguinte para formação de novo saldo negativo.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, reprisando suas alegações de
manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.644 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000095/2005-62

Cientificada do acórdão da DRJ em 07/11/2011, conforme AR de fls 306, a
contribuinte apresentou seu recurso voluntário em 18/11/2011. Dessarte, o recurso voluntário é
tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, de modo que dele tomo
conhecimento.
Ainda sobre a admissibilidade, vale realçar que embora as compensações tenham
sido totalmente homologadas, parte do crédito pleiteado não foi reconhecido, o que faz com que
o contribuinte continue possuindo interesse de agir. Afinal, a IN 900/2008 (vigente na época da
transmissão dos PER/DCOMPs), em seu artigo 34, garante que o contribuinte poderá compensar
créditos que já tenham sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à
RFB, desde que, à data da apresentação da Declaração de Compensação o pedido não tenha sido
indeferido.
Quanto ao crédito verifica-se que foi reconhecido o valor de R$ 7.287,64. A
diferença no valor de R$ 1.558,44, segundo coloca o próprio contribuinte em suas defesas,
éoriundo “de valores remanescentes de pagamentos por estimativas em 1996, 1997, 1998 e 2000,
utilizados para compensação em 2001.” (fls 309)
Ora, o procedimento adotado pelo contribuinte não pode ser validado.
As estimativas pagas no ano 2001 servem para que seja apurado eventual saldo
negativo do próprio ano de 2001, uma vez que este se encerra em 31/12/2001, momento em que
surge o crédito tributário na hipótese do valor pago a título de estimativas superar o quanto
devido de IRPJ de acordo com o balanço anual. Caso haja saldo negativo, este poderá ser objeto
de pedido de restituição ou compensação autônomo e individualizado para esse período, nos
termos da lei. Afinal, trata-se de pagamento a maior, nos moldes do artigo 165 do Código
Tributário Nacional.
Não pode o contribuinte pretender utilizar pagamentos de estimativas de anos
anteriores (1996 a 2000) para fins de apuração de saldo negativo de 2001, sob pena de subverter
toda a lógica de apuração anual do IRPJ (lembre-se que interessada utilizou a forma de
tributação do Lucro Real Anual), além de obstar que eventuais montantes decaídos seja
utilizados para a formação do saldo negativo.
Entretanto, entendo que não é o caso de adentrar na discussão a respeito da
existência ou não de decadência do direito do contribuinte in casu, pois sua pretensão é inválida
em passo lógico anterior, na própria formação do crédito em discussão.
Afinal, repita-se, o saldo negativo de IRPJ refere-se a determinado ano-
calendário, sendo formado com operações do próprio ano-calendário apenas. Tanto é assim,
que, quando do preenchimento da Dcomp, exige-se do declarante que informe o período de
apuração a que o saldo negativo pertence.
Correta, portanto, a decisão da DRJ, a qual deve ser mantida nessa instância
recursal.
Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.644 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000095/2005-62

Fl. 357
DF CARF MF
Original